Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-68.2020.8.11.0105
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000421-68.2020.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JEFFERSON JOAO DO CARMO GONCALVES - CPF: 013.913.531-61 (APELANTE), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANE DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000421-68.2020.8.11.0105

APELANTE: JEFFERSON JOAO DO CARMO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO [ARROMBAMENTO] E CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS – DESCABIMENTO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROVA TESTEMUNHAL SATISFATÓRIA – BENS SUBTRAÍDOS LOCALIZADOS NA POSSE E NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática dos fatos delituosos está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial, pelos contundentes e harmônicos dos policiais, pela confissão espontânea, e pela localização dos bens subtraídos na posse e na residência do réu.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

Não há falar em conhecimento do recurso quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, se o magistrado a considerou na fase de dosimetria da pena.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000421-68.2020.8.11.0105

APELANTE: JEFFERSON JOAO DO CARMO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jefferson João do Carmo Gonçalves, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que o condenou à reprimenda definitiva de 8 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, 4 meses e 15 dias de detenção, e 243 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática de três crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [arrombamento] e pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP], dois crimes de estelionato, um consumado e outro tentado [art. 171,
caput
, c.c. art. 171,
caput
, e art. 14, inciso II, ambos do CP], de falsa identidade [art. 307 do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA].

O recorrente aduz que apesar de ter confessado parcialmente os delitos que lhe foram imputados, sustenta que não há provas suficientes para condenação, postulando, ao final, sua absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão e de
“todos os benefícios aplicados à espécie”
.

A Promotoria de Justiça Criminal de Colniza requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000421-68.2020.8.11.0105

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Jefferson João do Carmo Gonçalves
, vulgo
“Pastel ou Pio”
, a prática de três crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [arrombamento] e pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP], dois crimes de estelionato, um consumado e outro tentado [art. 171,
caput
, c.c. art. 171,
caput
, e art. 14, inciso II, ambos do CP], de falsa identidade [art. 307 do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
FATO 01

No dia
26 de março de 2019
, por volta das 17h, na Rua dos Jacarandás, n. 548, Bairro do Garça, penúltima casa, em Colniza, o denunciado
JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoramento definitivo,
mediante destruição/rompimento de obstáculo
, e em
concurso de pessoas
com a adolescente A. N. A., à época com 16 (dezesseis) anos de idade, subtraíram, para si, 01 (um) controle remoto, marca LG; 01 (um) televisão/monitor, marca LG, cor preto, com fonte de tomada; 17 (dezessete) folhas de cheque, agência Sicredi, numeração n. 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009; 01 (um) celular Samsung 4G, duo chip, cor dourado, com carregador de cor branca; 01 (um) celular Infinity, cor prata e vermelha; 11 (onze) vasilhas de plástico com tampa, 02 (dois) copos de plástico, cor vinho, 01 (uma) garrafa azul, 01 (uma) garrafa térmica pequena, todas da marca Tupperware; 04 (quatro) sabonetes; 01 (um) chip; 01 (um) batom; 01 (um) perfume Luna, marca Natura, pertencente à vítima
Luciane da Silva
.

Depreende-se dos autos de Inquérito Policial, que nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, o denunciado, acompanhado da menor Aline, utilizando-se de uma
barra de ferro
,
arrombaram a porta da residência da vítima
, ocasião em que subtraíram os objetos acima especificados e, logo em seguida, empreenderam fuga.

FATO 02

No dia
25 de março de 2019
, em horário incerto, na Travessa do Condor, Bairro do Garça, em Colniza, o denunciado
JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante destruição/rompimento de obstáculo, e em concurso de pessoas com a adolescente A. N. A., à época com 16 (dezesseis) anos de idade, subtraíram, para si, 01 (um) controle remoto, marca Philco; 06 (seis) produtos de maquiagem, sendo 02 brilho labial, 01 rímel incolor, 03 batom; 06 (seis) perfumes, sendo 01 Uomini, marca Boticário, 01 Arbo, marca Boticário, 01 perfume Mondaine, 01 perfume El Dorado, 01 Floratta, flor de cerejeira e 01 Floratta lavanda; 07 (sete) sabonetes variados; 05 (cinco) toalhas de banho de cor azul; 01 (uma) panela de pressão; 01 (um) antisséptico bucal, marca Listerine; 01 (um) lençol, cor rosa; 01 (uma) escumadeira; 02 (dois) xícaras, cor preta, porcelana; 01 (uma) escova de dente; 01 (um) aparelho de barbear, marca Philco; 01 (um) receptor; 01 (um) liquidificador; 01 (uma) trena; 01 (uma) câmera digital, marca Sony; 01 (um) pacote de café; 01 (um) kit de manicure; 23 (vinte e três) esmaltes; 01 (um) acetona; 01 (um) água oxigenada; 01 (um) lanterna; 01 (um) botijão de gás, pertencente à vítima
Sidnei Gonçalves Barros
.

Segundo apurou-se, na data acima descrita, o denunciado, acompanhado da menor Aline,
arrombaram a porta da residência da vítima
e beneficiando de sua ausência, subtraíram os objetos acima especificados, colocando-os em uma carretinha e empreendendo fuga.

FATO 03

No dia
25 de março de 2019
, em horário incerto, na Travessa do Condor, Bairro do Garça, em Colniza, o denunciado
JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante
destruição/rompimento de obstáculo
, e em concurso de pessoas com a adolescente A. N. A., à época com 16 (dezesseis) anos de idade, subtraiu, para si, 08 (oito) joias, sendo 05 anéis, 01 pulseira, 01 corrente, 01 pingente de coração; 01 (uma) mochila, cor preta, marca KVN; 01 (um) porta-joias de porcelana; 01 (um) porta-moeda de plástico, cor amarela, formato de carinha feliz; 02 (dois) relógios, sendo 01 marca Oriente, masculino e 01 marca Technos, feminino; 01 (uma) blusa Minnie; 01 (um) aparelho de barbear, cor preto, marca NKS Style, com estojo; 01 (um) sanduicheira, maca Britânia e 01 (um) perfume Kaiak, marca Natura, pertencentes à vítima
Lionésio Pereira da Costa
.

Depreende-se dos autos de Inquérito Policial, que nas circunstâncias supramencionadas, o denunciado, acompanhado da menor Aline,
utilizando-se de um ‘pé de cabra’
,
arrombaram a porta da residência da vítima
e ao conduzir os produtos de furto até o veículo, foram avistados pelo vizinho da vítima, oportunidade em que empreenderam fuga.

Em seguida, o vizinho da vítima deslocou-se até a residência, e constatou a porta dos fundos arrombada, bem como, vários objetos embalados para ser transportados, rapidamente, acionou a vítima e informou sobre o ocorrido.

FATO 04

No dia
29 de março de 2019
, por volta das 18h21min, na Avenida Dois Mil, bairro Centro, em Colniza, o denunciado
JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio,
induzindo a vítima Melissa Domingues Monteiro em erro
, mediante fraude por meio de pagamento realizado com cheque objeto de crime (01 – folha de cheque em nome de ‘Luciane da Silva’ do Banco Sicredi, no valor de R$ 350,00, série AOT n. 001009 – banco 748, Coop. 0821, conta 19631-4).

Extrai-se dos autos, que o denunciado após subtrair folhas de cheque pertencente à vítima Luciane da Silva (fato 1),
realizou compras na Farma Popular
, sendo realizado o pagamento com a cártula acima mencionadas.

FATO 05

Nas mesmas circunstâncias do fato 03, em horário incerto, na Travessa das Melissas, n. 36, bairro Centro, em Colniza, o denunciado
JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
tentou obter
, para si,
vantagem ilícita em prejuízo alheio
, induzindo a vítima João Nogueira Fiebre em erro, mediante fraude por meio compras e pagamento realizado por cheque objeto de crime (01 – folha de cheque em nome de ‘Luciane da Silva’ do Banco Sicredi, no valor de R$ 550,00, série AOT – banco 748, Coop. 0821, conta 19631-4).

Extrai-se dos autos, que o denunciado após subtrair folhas de cheque pertencente à vítima Luciane da Silva (fato 1), deslocou-se até o estabelecimento Eletro Som, e após a escolha do produto, 01 (um) celular, marca Campillar, informou ao proprietário que realizaria o pagamento no cheque.

Em seguida, a equipe de polícia foi acionada, informando que os suspeitos estariam na Loja Eletro Som, realizando compras, as quais seriam pagas com as folhas de cheque produto de crime. Rapidamente os policiais deslocaram-se até o estabelecimento comercial e ao abordá-los constataram a veracidade dos fatos.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que após o denunciado entregar a lâmina de cheque, foram abordados no interior do estabelecimento pelos agentes de polícia, ao que então, após a revista, constataram que as folhas de cheque que estavam repassando pertenciam a vítima Luciane.

FATO 06

No dia
29 de março de 2019
, na Travessa das Melissas, n. 36, bairro Centro, em Colniza, o denunciado
JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
atribuiu-se falsa identidade
, para obter vantagem em proveito próprio.

Conforme apurou-se, o denunciado foi detido pelo crime de furto e estelionato e ao ser abordado pela guarnição da Polícia Militar (fato 5),
informou o nome falso
, de Tharles Camargo Guerra, com intuito de esconder os seus antecedentes criminais.

FATO 07

Nas circunstâncias de tempo e local supramencionados, o denunciado
JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
corrompeu a menor Aline Nunes dos Anjos
, com ele praticando e induzindo a praticar os crimes de furtos acima delineados’.

Encerrada a instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o recorrente pelos crimes que lhe foram imputados, cujos argumentos também adoto como razões de decidir:

“
1. DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO (FATOS 01, 02 e 03)

A materialidade dos delitos está plenamente demonstrada por meio dos boletins de ocorrência (fl. 13/17, 19/21, 22/24, 25/27 e 28/29), auto de prisão em flagrante (f. 30), termos de depoimentos (fl. 31/33, 34/36, 43, 48, 55 e 60/61), termo de apreensão (fl. 37/39), auto de avaliação indireta (fl. 40/42), termo de reconhecimento de objeto (fl. 45, 51/52 e 58), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 64/66) e depoimentos prestados em juízo.

Igualmente, a autoria restou induvidosa. Afinal o acusado
confessou a autoria delitiva
afirmando em juízo, grosso modo, que acredita ter realizado três furtos neste município, todos com
‘modus operandi’
semelhante; uma vez que ele aguardava de moto em frente as residências, enquanto Aline Nunes dos Anjos, sua ex-convivente, adentrava e subtraía os objetos, esclarecendo que eles
usavam uma chave de fenda para ‘explodir’ as fechaduras
, e em um dos furtos confirmou ter
usado pé de cabra para arrombar a porta
.

Especificamente em relação aos objetos subtraídos, o acusado afirmou ter furtado alimentos, roupas, televisão, joias, relógios (sendo preso, inclusive, usando um deles), botijão de gás, máquina digital e folhas de cheque.

Nesse sentido, Aline afirmou na Delegacia e ratificou em juízo
‘(...) que ajudou JEFFERSON nos furtos em várias casas aqui em Colniza, que levaram uma TV, sabonetes, Tupperware, perfumes, cheques, controles de TV, pen-drive, celulares, câmera digital, produtos de beleza, e outros utensílios domésticos; QUE em um dos furtos o vizinho apareceu e a declarante abandonou uma bolsa cheia de utensílios domésticos e uma TV; QUE em outro furto levaram algumas joias e venderam posteriormente (...)’
.

Sobre o deslinde dos fatos,
os policiais militares

Anderson Claudiano de Freitas
e
Cláudia Kafe
afirmaram de modo semelhante em juízo, grosso modo, que após a vítima Luciane da Silva registrar o boletim de ocorrência, eles receberam uma denúncia de que os suspeitos haviam realizado uma compra em uma farmácia utilizando cheque da vítima e que eles estariam em uma loja de som, oportunidade que diligenciado até o estabelecimento,
encontraram o acusado e Aline na iminência de concluir a compra de um celular
com outra folha de cheque da vítima Luciane.

Segundo os policiais, no ato da prisão
encontraram mais folhas de cheque na bolsa de Aline
, tendo ela própria e o acusado informado que possuíam mais objetos furtados em casa.

Nesse ponto, a testemunha
Elisângela Souza Nunes
,
policial civil
, declarou em juízo que acompanhou as buscas na residência do acusado, sendo que nela
a polícia encontrou diversos objetos provenientes dos furtos
, dentre eles botijão de gás, eletrodomésticos, folhas de cheque e perfumes.

A
vítima Luciane

(Fato 01)
declarou em juízo, grosso modo, que no dia dos fatos (26.03.2019) ao chegar em sua residência por volta das 17h, encontrou a
porta dos fundos arrombada
, oportunidade que sem adentrar no local, acionou a Polícia Militar, que de pronto atendeu a ocorrência e constatou os fatos. Ela também rememorou que dentre os objetos furtados, subtraíram
‘(...) botijão de gás, uma televisão, várias Tupperware (...), vários cosméticos, tudo que tinha dentro da geladeira (...)’
e um talão de cheque, sendo que alguns desses objetos
‘(...) foram localizados numa casinha atrás de um comercinho que tem aqui chamado espetinho do cunhado (...)’
.

Semelhantemente, a
vítima

Sidnei Gonçalves Barros

(Fato 02)
relatou em juízo que no dia dos fatos (25.03.2019), estava tralhando quando
arrombaram a porta dos fundos de sua residência e subtraíram vários pertences
, dentre eles:
‘(...) TV, micro-ondas, todo tipo de perfumaria que tinha, roupas minhas e da minha esposa (...), talheres, várias coisas bem simples (...)’
.

Já a
vítima Lionésio Pereira da Costa

(Fato 03)
afirmou em ambas as fases processuais, grosso modo, que no dia dos fatos (25.03.2019), estava trabalhando quando seu vizinho lhe ligou e informou que tinha visualizado uma mulher negra de cabelo cacheado, em sua residência e perguntou o que ela estava fazendo, momento que ela teria jogado a TV no chão e saído correndo. Nesse instante, a vítima narra, na Delegacia, ter se dirigido até sua residência e encontrado uma mala pronta com vários objetos, acrescentando em juízo, que
sua porta foi arrombada com um pé de cabra que esqueceram no local
e que quando o vizinho teve a curiosidade de olhar o acusado já tinha saído com uma bolsa cheia de pertences e aguardava a coautora em frente à residência de moto.

Destarte, é imperioso mencionar que as vítimas Luciane, Sidnei e Lionésio
reconheceram alguns de seus pertences dentre os objetos apreendidos na residência do acusado
, conforme os termos de reconhecimento de objeto de fl. 45, 51 e 58, respectivamente.

Sendo assim, diante da confissão do acusado em ambas as fases processuais, depoimento da coautora Aline, depoimentos dos policias, das vítimas, apreensão e reconhecimento dos objetos localizados na residência daquele, não pairam dúvidas quanto a culpa do acusado em relação ao crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP), praticado contra as vítimas Luciane, Sidnei e Lionésio.

Dito isso, e não socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e legal a ser trilhado”.

A despeito das alegações aduzidas pela defesa, há nos autos provas suficientes para condenação do recorrente pela prática dos crimes de furto qualificado.

Não bastasse a confissão espontânea do acusado nas oportunidades em que foi inquirido, temos também as declarações prestadas pela sua ex-convivente, Aline Nunes dos Santos, confirmando a prática dos três crimes de furto.

As vítimas também foram auscultadas e reconheceram, dentre os bens apreendidos na residência do acusado, vários objetos subtraídos, inclusive o réu foi preso utilizando um relógio furtado.

Destarte, não há falar em absolvição, neste particular.

Também não procede o pedido de absolvição em relação aos dois delitos de estelionato.

Apesar de asseverar que não participou do crime de estelionato na Farma Popular, afirmando que Aline foi sozinha ao aludido estabelecimento comercial adquirir um teste de farmácia e outros itens, e que ela resolveu, por si só, utilizar um cheque subtraído para efetuar o pagamento, ficou comprovado que o acusado estava próximo ao local aguardando sua então companheira.

A própria ex-convivente do acusado, Aline Nunes dos Anjos, confirmou em juízo que embora tenha ido sozinha à farmácia, “era nós dois”, ou seja, Jefferson participou ativamente do crime de estelionato, porquanto ficou esperando um pouco mais distante aguardando o resultado do ato criminoso.

Além disso, após o desfecho positivo na prática do estelionato na farmácia, o réu tentou repetir o golpe em outro estabelecimento comercial denominado “Eletro Som”, oportunidade na qual foi flagrado pelos Policiais Militares.

No que tange ao crime de falsa identidade, o acusado admitiu que atribuiu a si falsa identidade aos Policiais Militares, alegando chamar-se Tharles Camargo Guerra.

Não obstante a versão dada pelo réu, no sentido de que utilizava outro nome dos policiais para não ser descoberto pela facção Comando Vermelho, ao que tudo indica sua intenção era esconder sua extensa lista de antecedentes criminais.

De igual modo, apesar de asseverar que a adolescente Aline Nunes dos Anjos era faccionada à época em que se conheceram, tentando se livrar, por essa razão, da condenação pelo crime de corrupção de menores, não há qualquer prova nesse sentido.

Nesse diapasão, deve ser mantida a condenação do réu pela prática de todos os delitos que lhe foram imputados.

No respeitante ao pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o magistrado sentenciante a considerou na segunda fase de dosimetria da pena, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, neste particular.

Entretanto, conquanto a defesa não tenha impugnado especificamente a fase de individualização da pena operada no édito condenatório,
entendo que,
“enfrentados os limites das razões recursais, constitui
dever ínsito do Tribunal em Apelação
, por derivação de seu papel revisional,
aplicar a pena justa
”
[1]
.

Em outras palavras: apesar de não postulado pela defesa a revisão da dosimetria da reprimenda, verificando-se a existência de flagrante equívoco na fase de individualização da pena, compete ao Tribunal, ainda que de ofício, corrigir a irregularidade, evitando-se, com isso, prejuízos ao condenado.

Na hipótese vertente, em relação ao crime de furto qualificado, o juiz de origem sopesou de modo desfavorável duas circunstâncias judiciais [antecedentes e circunstâncias do crime], porém fixou a reprimenda basilar em 3 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão, e 110 dias-multa.

Ocorre que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior”
[STJ, AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018].

Nesse mesmo sentido:

“[...] 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa e motivação idônea para tanto, o que não ocorreu na espécie. Assim, à míngua da existência de elemento especial que justifique, no caso, a exasperação em fração superior à de 1/6 para cada vetorial negativa, deve a pena-base do paciente ser aumentada, na primeira fase do cálculo dosimétrico, para 16 anos de reclusão [...]”
[2]
.

Assim, redimensiono a reprimenda basilar para 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém deixou de compensá-la integralmente com a agravante da reincidência.

No caso em apreço, constata-se que o acusado possui outras
duas
condenações anteriores definitivas, razão pela qual não se revela admissível a compensação integral da atenuante com a confissão.

Assim, mantenho a fração eleita pelo magistrado de origem [1/9] e fixo a pena intermediária em
2 anos, 11 meses e 16 dias
, e
14 dias-multa
.

Diante do reconhecimento da continuidade delitiva, aumenta-se a reprimenda à fração de 1/5 [um quinto], haja vista o número de infrações penais perpetradas [três], ficando a pena definitiva em relação aos crimes de furto qualificado estabelecida em
3 anos, 6 meses e 19 dias, e 16 dias-multa
.

A pena do crime de corrupção de menores ficou estabelecida em 1 ano, 2 meses e 21 dias de reclusão.

A fim de se evitar prejuízo ao acusado, ou seja, a
reformatio in pejus
, uma vez que, caso aplicado o mesmo raciocínio acima empregado, a reprimenda totalizaria 1 ano, 3 meses e 16 dias, deve ser mantida a pena imposta na sentença objurgada.

Aplicando-se a regra do concurso formal entre os delitos de furto e o de corrupção de menores, deve ser aumenta a maior das penas à fração de 1/6 [um sexto], haja vista o número de infrações cometidas, ficando a pena definitiva fixada em
4 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão, e 16 dias-multa
.

No respeitante aos crimes de estelionato, redimensiono a reprimenda basilar para 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa, tendo em vista a existência de uma única circunstância judicial desfavorável [antecedentes].

Na segunda fase, majora-se a pena-base em 1/6 [um sexto], por força da reincidência, porquanto neste caso o acusado não confessou espontaneamente a prática delituosa.

Assim, a pena intermediária fica estabelecida em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Reconhecido o crime continuado, majora-se a maior das penas à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena estabelecida em 1 ano, 7 meses e 1 dia, e 14 dias-multa.

Aplicando-se a regra do concurso formal entre os delitos de estelionato e o de corrupção de menores, aumenta-se a pena em 1/6 [um sexto], ficando o acusado definitivamente condenado à reprimenda de
1 ano, 10 meses e 6 dias de reclusão, e 14 dias-multa
.

No atinente ao crime de falsa identidade, estabeleço a pena-base em 3 meses e 15 dias de detenção.

Na segunda fase, aumenta-se a pena em 1/9 [um nono], ficando a pena intermediária e também a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou majorante, em
3 meses e 26 dias de detenção
.

Por fim, aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o acusado definitivamente em
5 anos, 11 meses e 28 dias de reclusão
, e
30 dias-multa
, no regime inicialmente fechado, e
3 meses e 26 dias de detenção
, fixando o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, redimensiono a reprimenda imposta, fixando-a em
5 anos, 11 meses e 28 dias de reclusão
, e
30 dias-multa
, no regime inicialmente fechado, e
3 meses e 26 dias de detenção
, fixando o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017.

[2]
STJ, HC 588.703/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022